Tribunal: STF
Processo: RE 1562701
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Contrato temporário. Nulidade.  Horas extras. Óbices processuais. Reexame de normas infraconstitucionais e contratuais e de fatos e provas. Incidência dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais pelo qual se manteve a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de 13º salário, férias acrescidas de um terço e horas extras à servidora contratada temporariamente, tendo em vista o reconhecimento da nulidade da contratação temporária por sucessivas renovações e a impossibilidade de enriquecimento sem causa.



    2. A recorrente alega violação aos arts. 37, "caput", incs. II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República, sustentando que, mesmo em caso de nulidade do contrato administrativo, não seria possível estender seus efeitos além do pagamento dos dias efetivamente trabalhados, excluindo verbas trabalhistas ou de servidores efetivos. Pleiteou a improcedência dos pedidos formulados pela recorrida.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso extraordinário interposto contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais atende aos requisitos de admissibilidade recursal perante o Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    4. O juízo de admissibilidade prévio do recurso extraordinário aplicou os Temas RG nº 551 e nº 916 para os pleitos relativos às férias e ao 13º salário, tornando prejudicado o recurso quanto a essas matérias, devido à preclusão.



    5. Em relação aos pleitos remanescentes, referentes à validade do contrato e ao indeferimento das horas extras, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar todos os fundamentos suficientes do acórdão recorrido para sua manutenção, o que inviabiliza o recurso conforme o enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    6. Adicionalmente, para dissentir do acórdão de origem e acolher os argumentos da recorrente, seria indispensável o reexame de pressupostos fáticos dos autos, da legislação local de regência e das cláusulas do contrato celebrado entre as partes, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pelos verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 1.030, § 2º, e 1.042; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: enunciados nº 279, nº 280, nº 283 e nº 454 da Súmula do STF; Temas RG nº 551 e nº 916; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 28/09/2020; ARE nº 1.402.408-AgR/RS, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/04/2023; ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS + 1/3 E HORAS EXTRAS - GARANTIA CONSTITUCIONAL - PROVA DE PAGAMENTO AUSENTE - CONDENAÇÃO DEVIDA - FAZENDA PÚBLICA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - EQUIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA NO REEXAME NECESSARIO - RECURSO PREJUDICADO. Ainda que a contratação temporária não se enquadre em nenhuma das hipóteses de excepcional interesse público, ou até mesmo o fato de ter extrapolado o prazo máximo permitido por lei para duração do contrato, não se pode conferir ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide da Consolidação das Leis Trabalhistas. Constitui direito da servidora o recebimento-das férias +1/3, décimo terceiro salário e horas extras relativas ao período efetivamente trabalhado, as quais foram indevidamente retidas pelo Poder Público, sob pena de enriquecimento sem justa causa. Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância à eqüidade reclamada nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 30, do art. 20, do CPC, situação observada no caso concreto.” (e-doc. 6).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram providos (e-doc. 8).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 37, "caput" e incs. II e IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Afirma que, “ao conceder à recorrida direito ao recebimento de férias, 13º salário e horas-extras, não obstante sinalizando a nulidade do contrato administrativo, o v. acórdão objurgado encerra violação flagrante e direta a diversos dispositivos da Constituição”.



    3.1. Aduz que “o contrato havido entre as partes é válido e regular, posto que pactuado em conformidade com os preceitos constitucionais é legais que disciplinam a matéria no particular. Entretanto, caso reconhecida a nulidade do ajuste, não é possível atribuir ao ajuste efeitos extensivos, para além do pagamento dos dias efetivamente trabalhados pelo contratado, porquanto conferir ao contrato nulo efeitos e direitos diversos do pagamento estrito de salário implica em contrariedade direta ao § 2 0, do art. 37, da Constituição de 1988”.



    3.2. Sustenta que “o regime funcional da recorrida é jurídico-administrativo de caráter precário, diretamente disciplinado pelas cláusulas entabuladas no contrato, havendo neste previsão expressa e exaustiva de todos os direitos pertinentes período de duração do ajuste. A relação estabelecida entre as partes foi disciplinada por um regime especial, o que exclui o direito à incidência de verbas trabalhistas ou pertinentes a servidores públicos efetivos”.



    3.3. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando os acórdãos recorridos, julgar improcedentes os pedidos autorais, invertendo-se os ônus sucumbenciais (e-doc. 9).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, verifico que o juízo primeiro de admissibilidade, quanto aos pleitos relativos às férias e ao 13º salário, aplicou os Temas RG nº 551 e nº 916 (e-doc. 31), não tendo havido a interposição de agravo interno com o fim de impugnar esses argumentos. O recurso está prejudicado nesses pontos, ante a preclusão.



    5. Sobeja, portanto, apenas os pleitos relativos ao reconhecimento da validade do contrato e ao indeferimento das horas extras. Assim, para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos pertinentes constantes do acórdão alusivo à apelação:



    “O presente caso se refere àquelas ações em que o ex-servidor contratado, inicialmente, por prazo temporário, teve a relação contratual renovada sucessivamente, provocando a indeterminação do contrato, situação que legitima a autora a postular em juízo o recebimento pela efetiva prestação dos serviços à Administração Pública, conforme decidiu o Colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 



    (...)



    Ainda que a contratação da autora não se enquadre em nenhuma das hipóteses de excepcional interesse público, ou até mesmo o fato de ter extrapolado o prazo máximo permitido por lei para duração do contrato temporário, o que revela hipótese de nulidade, mesmo assim não se pode conferir ao ajuste uma alteração automática para o regime trabalhista, sob a égide da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT. 



    (...)



    No tocante ao pedido do décimo terceiro salário e das férias acrescidas de um terço, a Constituição da República, em seu artigo 39, § 30 c/c 70, inciso VIII, XVII, estendeu aos servidores públicos - aqui em sentido amplo - o direito ao 13º salário com base na remuneração integral e às férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 



    Os contratos de prestação de serviços (if. 106/108, 116/118 e 131/135-TJ) e os demonstrativos de pagamento (if. 12/14 e 25/52- TJ) constantes dos autos indicam, de forma inconteste, o vínculo funcional existente entre as partes. 



    Havendo prova do cumprimento do período aquisitivo para o recebimento das férias e do 13º salário, constitui direito da servidora o recebimento dessas verbas rescisórias, sob pena de enriquecimento ilícito da pessoa jurídica de direito público contratante, salvo prova de seu respectivo pagamento. 



    A fundação ré não comprovou o pagamento das verbas referentes a férias e décimo terceiro, fato esse que se encontra no âmbito da desconstituição do direito da autora e cuja prova competia à apelante (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), que dela não se desincumbiu, a fim de eximir-se da cobrança que lhe é imposta judicialmente, com o fato sendo corroborado pelos contracheques juntados aos autos e que demonstram que a servidora recebeu, durante seu contrato, apenas seu salário base. 



    Em relação às horas extras, deve ser mantida sua apuração em liquidação de sentença, uma vez que em determinados períodos a autora laborou além de sua jornada normal de trabalho, conforme demonstram, por exemplo, as folhas de presença juntadas às ff. 129/130, fato que lhe assegura a devida compensação financeira, sob pena de enriquecimento sem julgada causa do poder público. 



    Conclui-se, pois, que constitui direito da servidora contratada, mesmo sem a necessária observância do postulado constitucional do concurso público (CF 37, II), o recebimento das verbas salariais (décimo terceiro salário, férias acrescida de 113 e horas extras) relativos ao período por ela efetivamente trabalhado, não atingido pela prescrição quinquenal.” (e-doc. 6, p. 3-4; grifos nossos).



    6. Ocorre que, nas razões do apelo extremo, a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar os fundamentos acima assinalados alusivos à desvirtuação da contratação temporária, em virtude da ausência de excepcionalidade e da extrapolação do prazo estipulado em lei, e à necessidade de pagamento de horas extras sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública. Com efeito, a ausência de impugnação de todos os fundamentos suficientes para a manutenção do acórdão inviabiliza este recurso, conforme preceitua o enunciado nº 283 da Súmula do STF, no qual se dispõe o seguinte:



    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.”



    7. Ademais, ainda que fosse possível superar o óbice acima apontado, melhor sorte não teria a recorrente. Isso porque, para dissentir do Tribunal de origem e acolher os argumentos expostos no apelo extremo, seria necessário reexaminar os pressupostos fáticos dos autos, a legislação local de regência e o contrato celebrado entre as partes, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo transcritas:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRESUNÇÃO DE NULIDADE: DESCABIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO TEMPORÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Com a chancela das prorrogações da contratação temporária, torna-se inviável a aplicação dos Temas nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral. 



    2. A eventual situação de nulidade do contrato temporário ajustado somente poderia ser constatada mediante o reexame de fatos e provas, das cláusulas contratuais e da legislação municipal autorizativa da contratação, o que encontra obstáculo nos enunciados nº 279, nº 280 e nº 454 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.402.408-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 25/04/2023, p. 03/05/2023; grifos nossos).  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Adicionais de insalubridade e periculosidade. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. 



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.543.130-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, p. 04/06/2025; grifos nossos).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



    9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator